Tribunal: TJDFT
Processo: 0723339-05.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PENA DE MULTA. READEQUAÇÃO. REGIME SEMIABERTO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Sendo o réu multirreincidente, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes.

2. A pena pecuniária deve observar os mesmos critérios para o estabelecimento da pena privativa de liberdade, de modo a atender ao princípio da proporcionalidade.

3. É pacífica a jurisprudência do STJ quanto à compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial semiaberto imposto em sentença condenatória.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.